Tribunal: TJES
Processo: 0012159-41.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012159-41.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGER COSTA PARNAHYBA MONTEIRO

APELADO: PALOMA DA VEIGA PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO ASSINALADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção, diante do não recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
2 - Indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita e intimada a parte para recolher o preparo recursal, a ausência de pagamento no prazo fixado enseja o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
3 - A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça preclui quando não impugnada por meio de recurso próprio no prazo legal, nos termos do art. 507 do CPC, sendo inviável rediscutir a matéria em sede de agravo interno.
4 - A inércia da parte em recolher o preparo ou impugnar a decisão que indeferiu a benesse processual impede o conhecimento da apelação e impõe a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a deserção.
5 - Recurso não conhecido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no id
16488899
, por meio da qual não conheceu do recurso de apelação ofertado por Roger Costa Parnahyba Monteiro, diante da deserção.

Em suas razões recursais (id
17003117
), o agravante busca o provimento do agravo interno “
para que seja revista a decisão monocrática de Id
16488899
, reconhecendo-se o direito à gratuidade da justiça, com efeitos retroativos à data da interposição da apelação, afastando-se, assim, a deserção
”.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“
Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual julgou procedente a pretensão formulada em embargos à execução, julgando extinto o feito executivo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

De plano, consigno que o presente recurso desafia decisão unipessoal nos termos do art. 932, inciso III do CPC, que autoriza a relatora a não conhecer de recurso inadmissível.

Afinal, após oportunizar ao recorrente a demonstração de que fazia jus ao benefício da gratuidade da justiça gratuita, constatei que ele não se desincumbiu do ônus para a concessão da benesse, motivo pelo qual proferi a decisão no ID 15940968, indeferindo o pleito, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para que realizasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

Contudo, embora devidamente intimado, o recorrente não providenciou o recolhimento do preparo no prazo fixado, conforme movimento processual lançado, denotando, assim, a deserção recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ABERTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que indeferido o benefício de gratuidade de justiça e dada a oportunidade à parte para recolher o preparo, ela não cumpre a determinação no prazo legal, deserto o recurso
.

2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.765.775/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA A PRELIMINAR EX OFFICIO DE DESERÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPRA DE TERRENOS DA SUPPIN. ATRIBUIÇÃO DE ATO ÍMPROBO A TERCEIROS PARTICULARES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTE A CONDENAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. RECURSO DO MPES CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Indeferida a gratuidade da justiça e não comprovado o preparo no prazo concedido, impõe-se o reconhecimento da deserção recursal. Preliminar ex officio de deserção acolhida.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090250358, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. APELO INTERPOSTO POR PREMIER PASSAGENS E TURISMO LTDA. NÃO CONHECIDO. ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO. “
1. Indeferida a gratuidade da justiça e não comprovado o preparo no prazo concedido, impõe-se o reconhecimento da deserção recursal. Preliminar ex officio de deserção acolhida para não conhecer do apelo de Premier Passagens e Turismo Ltda.
[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022600-17.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 13/fev/2023)

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, posto que deserto. [...]”

Como se vê, a decisão tida por agravada nada mais fez do que aplicar a penalidade da deserção, tendo em vista que, após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça postulado pelo agravante por meio de pretérita decisão proferida no id 15940968, transcorreu o prazo sem o devido recolhimento do preparo recursal.

Ora, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (id 15940968) não foi objeto de impugnação pelo agravante, de modo que a discussão acerca de tal benefício está abarcada pela preclusão consumativa, o que torna inviável sua discussão neste agravo interno que, por sua vez, está fundado unicamente na tese de que o agravante faz jus ao mencionado beneplácito.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ana Maria Santos Santana contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de preparo, tendo em vista o indeferimento anterior da gratuidade da justiça e a consequente deserção do recurso, ante a ausência de impugnação da decisão que negara o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível reabrir a discussão sobre a gratuidade da justiça após o indeferimento definitivo e o transcurso do prazo sem impugnação;
(ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo da apelação, após intimação, configura a deserção e impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a rediscussão da gratuidade da justiça quando a parte, intimada do indeferimento, não interpõe recurso nem comprova o preparo no prazo legal, a teor do art. 507 do CPC
.

A ausência de pagamento do preparo após a intimação torna obrigatória a aplicação da pena de deserção, conforme entendimento consolidado no STJ, que exige comprovação de gratuidade previamente concedida ou recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do CPC (AgInt no AREsp 2.667.527/SE; AgInt no AREsp 2.523.972/SP; AgInt no AREsp 1.550.572/SP).

A jurisprudência estadual reafirma que, indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo, opera-se a preclusão e impõe-se o não conhecimento da apelação por deserção, sendo inviável a análise tardia da hipossuficiência
(TJES, Quarta Câmara Cível; TJSP; TJMG; TJRJ; TJGO).

A inércia da parte no momento processual adequado inviabiliza qualquer alegação posterior, preservando a estabilidade e a segurança jurídica do procedimento recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa impede a reanálise do pedido de gratuidade de justiça quando a parte não impugna, no prazo legal, a decisão que indeferiu o benefício.

A falta de recolhimento do preparo da apelação, após intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

A alegação posterior de hipossuficiência financeira não afasta a obrigatoriedade de preparo nem permite rediscutir matéria já decidida
.

(TJES, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000759-21.2014.8.08.0051, RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/02/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal. As agravantes haviam requerido gratuidade da justiça no ato de interposição do apelo, pedido indeferido com concessão de prazo para recolhimento, o qual não foi observado, tampouco interposto recurso contra o indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir o pedido de gratuidade da justiça em sede de agravo interno, após o indeferimento do benefício e o decurso in albis do prazo para interposição de recurso contra a decisão que o indeferiu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte que tem indeferido o pedido de gratuidade da justiça deve, no prazo legal, recolher o preparo ou interpor recurso específico contra o indeferimento, sob pena de preclusão consumativa.

A ausência de impugnação da decisão que indeferiu a gratuidade e a não realização do preparo no prazo fixado inviabilizam o conhecimento da apelação por deserção, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

É incabível a reiteração do pedido de gratuidade da justiça em agravo interno quando já consolidada a preclusão quanto à decisão anterior que negou a benesse, conforme art. 507 do CPC.

A tentativa de rediscussão do pedido sem impugnação específica da decisão que o indeferiu viola a preclusão temporal e material, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade processual.

A jurisprudência pacífica, inclusive no TJES e no STJ, reconhece a deserção como consequência da inércia processual em recolher o preparo ou recorrer do indeferimento da assistência judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça preclui quando não impugnada por recurso próprio no prazo legal.

A ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado, após o indeferimento da assistência judiciária, conduz ao reconhecimento da deserção da apelação.

Não é possível rediscutir a gratuidade da justiça em agravo interno após a preclusão da decisão que a indeferiu
.

(TJES, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015295-14.2021.8.08.0048, RELATOR(A):RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ 4ª Câmara Cível, Julg: 22/05/2025)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Diante de tais razões,
não conheço
do recurso de agravo interno, diante da preclusão consumativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)